Tribunal: TJDFT
Processo: 0730346-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730346-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: C. R. D. M. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO Em consulta ao PJe de Primeiro Grau, constata-se que em 5/12/2024 foi prolatada sentença nos autos principais (id. 219893893 do processo no 0729895-53.2024.8.07.0001), em que foi proferida a r. decisão objeto do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da autora e do agravo interno do réu Ceub, porque prejudicados, art. 932, inc. III, do CPC. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora